Tribunal: STF
Processo: RE 318416
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENA
DISCIPLINAR.
I. - De acordo com o sistema estabelecido pela
Constituição de 1988, as penalidades administrativas, para serem
aplicadas a servidor público, demandam a instauração de procedimento
 apurador de irregularidade.
II. - Esse procedimento, que pode se
apresentar sob formas distintas, dependendo da gravidade do fato,
deverá, sempre, atender à garantia fundamental da ampla
defesa.
III. - Agravo não provido.